Tribunal: TJBA
Processo: 8001864-06.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001864-06.2022.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINIJASSON DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATALI SOUTO DOURADO

APELADO: PEDRO OLIVEIRA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUIEL BENTO DA SILVA, ROBERTA AMINE PEREIRA GUERRA, JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INCORPORAÇÃO SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 242/2007. ART. 35, VII. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A ampliação da jornada de trabalho de servidor público do magistério municipal, prevista no art. 25 da Lei Municipal nº 242/2007, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, subordinando-se aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

II - A incorporação salarial decorrente da ampliação de carga horária, nos termos do art. 35, VII, da Lei Municipal nº 242/2007, exige a comprovação inequívoca do cumprimento dos requisitos legais, incluindo a prestação de serviços docentes extras por períodos determinados.

III - O mandado de segurança requer prova documental pré-constituída para a comprovação do direito líquido e certo alegado, não se admitindo dilação probatória.

IV - Nega-se provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001864-06.2022.8.05.0145
, em que são partes, como Apelante
REINIJASSON DIAS DOS SANTOS
e, como Apelados,
JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
e
PEDRO OLIVEIRA DE MELO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto